Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-06.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713246-06.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLGA LUCIA DE OLIVEIRA DUARTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 11767144, pags. 228/237), interposta pela Autora, OLGA LUCIA DE OLIVEIRA DUARTE, em face da sentença (ID 11767141, pags. 209/217), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigações de fazer e de não fazer, c/c, restituição de valores, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, conforme emerge da petição inicial (ID 11767040, pags. 7/25), nos termos das especificações “c” a “f” do pedido, a pretensão cingiu-se a condenação do Réu a: i) “conceder a aposentadoria integral à autora por invalidez, sem solução de continuidade, com percepção de proventos integrais em decorrência de doença grave prevista em lei”; ii) “se abster de recolher o imposto de renda pessoa física da autora, declarando [a Autora], portanto, isenta da referida exação”; iii) “restituir à autora os valores indevidamente recolhidos à título de IRPF desde o diagnóstico da doença, junho de 2017, sem solução de continuidade, no importe atual – não corrigido – de R$ 9.695,08”; e iv) “indenizar a autora pelos danos morais sofridos, estimados R$ 10.000,00”. Sobreveio a sentença recorrida, julgando o pedido improcedente. Com efeito, tornou-se fato público que a Apelante apresenta “situação funcional” de “aposentada” e não sofre as retenções do imposto de renda na fonte, conforme emerge do portal da transparência do Apelado, ante o cotejo entre o número do C.P.F. constante do mesmo e o da qualificação da petição inicial. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme relatado, o objetivo do recurso era a reforma da sentença extintiva que julgou improcedente o pedido de concessões de aposentadoria da Autora e de isenção tributária de imposto de renda; bem como de valores retidos a título deste tributo e de indenização por danos morais. Contudo, nos termos do art. 374, IV, do CPC, tornou-se fato público, “em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”, que a Apelante apresenta “situação funcional” de “aposentada”, conforme emerge do portal da transparência do Apelado[1]. Ademais, neste portal também se constata que, em todos os pagamentos realizados à Apelante, neste ano, não se verifica a retenção tributária supra[2]. Por conseguinte, esta relatoria verifica a possibilidade de prejudicialidade do recurso, ante a perda superveniente de interesse recursal por falta de utilidade para a Apelante, pois o objeto do recurso confunde-se parcialmente com o da petição inicial, conforme emerge das razões recursais. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se: i) a Apelante a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a continuidade do seu interesse recursal sobre cada uma das especificações do seu pedido, sob pena de não conhecimento do seu recurso, por perda superveniente de interesse recursal, nos termos dos arts. 932, III e 933, caput, ambos do CPC; e ii) o Apelado a manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a regra da dobra (CPC, Art. 183, caput), informando sobre a situação funcional da Apelante, ou seja, (a) aposentada ou ativa; (b) a partir de que data está inativa, conforme emerge do portal da transparência retro; (c) se a retenção do IRRF deixou de ser efetuada e quando; e (d) se lhe restituiu os valores requeridos, a “título de IRPF [retido] desde junho de 2017, no importe atual – não corrigido – de R$ 9.695,08”, de acordo com o art. 932, I e 933, caput, ambos deste Código. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;http://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/orgao?nome=OLGA%20LUCIA%20DE%20O%20DUARTE&amp;mes=06&amp;ano=2021&gt;. Acesso em 13 ago. 2021. [2] Disponível em: &lt;http://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/remuneracao?nome=OLGA%20LUCIA%20DE%20O%20DUARTE&amp;mes=06&amp;ano=2021&gt;. Acesso em 13 ago. 2021. Brasília, 13 de agosto de 2021 17:44:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador